Tribunal: TJES
Processo: 5000542-02.2024.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000542-02.2024.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: ARNILTON FLORENCIO SCHREDER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 253-A DO CTB. USO DE VEÍCULO PARA RESTRINGIR A CIRCULAÇÃO DA VIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO AUTOMOTIVO NO LOCAL. AGLOMERAÇÃO. RESTRIÇÃO DE FLUXO COMO CONSEQUÊNCIA, E NÃO INTENÇÃO DELIBERADA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DETALHADA NO AUTO DE INFRAÇÃO. MERA REPRODUÇÃO DO TIPO LEGAL. NÃO APLICAÇÃO DA MEDIDA ADMINISTRATIVA DE REMOÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES)
contra a r. sentença de ID 18647585, que julgou procedente a pretensão inicial do recorrido para declarar a nulidade do Auto de Infração de Trânsito n.º CO00050844, bem como de todos os efeitos punitivos dele decorrentes.

Em suas razões recursais (ID 18647586), o Estado defende a plena legalidade do ato autuador amparado em sua presunção de legitimidade, a escorreita descrição da conduta no campo de observações do AIT, a irrelevância da não remoção do veículo e a tese de impossibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo, requerendo, por fim, a reforma total da sentença.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do
decisum
.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, destaco que a lide reside em verificar a higidez do AIT n.º CO00050844, lavrado com fulcro no art. 253-A do Código de Trânsito Brasileiro.

Conforme se extrai do referido dispositivo, gera infração gravíssima a conduta de
"usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização"
.

Assim, a tese principal do ente estatal é a consagração da presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos. No entanto, é firme a jurisprudência, em especial no Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que tal atributo é relativo (
juris tantum
), cedendo espaço sempre que o ato padece de vícios formais evidentes ou não encontra respaldo material no contexto fático.

No caso em apreço, para que se ultime a transgressão ao dispositivo mencionado, é absolutamente indispensável a constatação do
dolo específico
. Ou seja, é necessário que o motorista decida bloquear a via de forma voluntária e dirigida a este fim.

Ocorre que, restou comprovado nos autos que a referida obstrução e a lentidão no fluxo derivaram da maciça presença de veículos em razão do evento "Clube do Grau", não traduzindo-se numa ação dolosa individual do recorrido para promover interrupção viária.

Ademais, ao refutar a assertiva estatal acerca da regularidade formal do AIT, observo flagrante vício de motivação, isso porque a autoridade policial restringiu-se a transcrever, no campo destinado às observações, o texto da própria lei, furtando-se ao dever de particularizar o
modus operandi
da infração.

Insta salientar que, consoante dispõe o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o detalhamento das circunstâncias é essencial para aferir a intencionalidade punível pelo art. 253-A do CTB, na medida em que, sem essa individualização, a autuação torna-se meramente genérica.

De igual modo, a alegação de que o descumprimento da medida administrativa não gera nulidade não convence, eis que, se o motorista efetivamente representasse uma ameaça deliberada ao fluxo a ponto de incidir no gravoso art. 253-A, a imediata remoção do veículo era medida de rigor. No entanto, o fato de o agente haver anotado no auto que o veículo foi "liberado" gera incontornável contradição fática, derrubando a suposta urgência em restabelecer a circulação.

Por fim, destaca-se que a atuação do Poder Judiciário para estancar sanções desproporcionais e sem a adequada fundamentação fático-jurídica, como a dos autos, está longe de representar indevida incursão no mérito administrativo, mas consubstancia estrito controle de legalidade imposto pelo Estado de Direito.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)